Tribunal: TJMT
Processo: 1021387-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021387-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EDSON DINIZ DA SILVA - CPF: 008.943.391-25 (VÍTIMA), ALEX DE FREITAS MOREIRA (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a reduzida gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo recorrido, inexistindo registro de que esteja causando obstáculo ao regular andamento do processo originário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0005577-66.2018.8.11.0059, código 19381, que revogou a prisão preventiva de
Alex de Freitas Moreira
, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do recorrido, motivos pelos quais a constrição cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja novamente decretada a prisão preventiva do recorrido (Id. 61731492).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 61731510).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 61731512).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66648499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020